Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-59.2019.8.26.0369
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL. NOMEAÇÃO DE PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE E POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. DECISÃO DE 1o GRAU QUE REJEITOU A AÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 8o, DA LIA. Regularidade. Ratificação do entendimento esposado por esta C. Turma

Ementa:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL. NOMEAÇÃO DE PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE E POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. DECISÃO DE 1o GRAU QUE REJEITOU A AÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 8o, DA LIA. Regularidade. Ratificação do entendimento esposado por esta C. Turma Julgadora, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto no bojo de anterior ação de improbidade na qual se discutiam os mesmos fatos aqui narrados, tendo, ao final, sido rejeitada a petição inicial por não se vislumbrar ilegalidade, tampouco ato de improbidade violador ao princípio da moralidade no ato de nomeação do corréu NELSON ANTONIO AVELLAR para ocupar cargo comissionado no período compreendido entre 02.10.2017 e 06.02.2018. Inexistência, ademais, de indícios de prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito, pois sequer foi ventilada a hipótese de o mesmo réu eventualmente ter deixado de praticar as atividades correlatas ao cargo comissionado que ocupou durante aproximadamente quatro meses. Sentença mantida.

RECURSOS OFICIAL E MINISTERIAL NÃO PROVIDOS.